Tribunal: TJES
Processo: 5001349-57.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001349-57.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA ABREU RAMOS FIGUEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO DE TELEFONIA. CELULAR PRÉ-PAGO. AUTORA que alega ser detentora da linha desde o ano de 2016. CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA. SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO. Linha transferida a terceiro. MÍNIMO DE PROVA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO DA LINHA CELULAR POR PARTE DA AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA (art. 373, inciso I, CPC), independente da inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação de eventual recarga do serviço. Prova acessível mediante guarda de recibos, extratos de conta bancária, cartão de crédito e pagamento em lotéricas ou até mesmo mensagem de texto de confirmação. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO REGULAR E LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.Serviço de telefonia celular pré-pago interrompido por ausência de recarga. Cancelamento, possível transferência a terceiro.

2. Ausência

de comprovação mínima do fato constitutivo do direito invocado, art. 373, inciso I, do CPC. Ônus da autora, independentemente da inversão do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Prova acessível com a juntada de extrato de conta bancária, recibo de lotérica, boleto de cartão de crédito, aviso SMS.

4. Procedimento legal e regular da recorrida frente à inadimplência superado o prazo de validade para inserção de créditos.

5. Danos morais não reconhecidos ante a inexistência de violação à dignidade da autora.

8. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

9. Ante o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.

10. Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em face do benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.